Tribunal: TJMT
Processo: 1032572-17.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032572-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIA REGINA NUNES - CPF: 109.531.591-91 (APELANTE), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), TIERRY LUCIANO MARTINS LOPES - CPF: 805.719.990-34 (ADVOGADO), THIAGO LUIS AGOSTINI - CPF: 953.246.820-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL IMPUGNADO. PERÍCIA ATESTA FALTA DE AUTENTICIDADE E FRAGILIDADES TÉCNICAS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO
DEVIDA
. COMPENSAÇÃO DE VALORES ADMITIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de empréstimo consignado, devolução de valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o contrato foi validamente firmado com a instituição financeira e se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são legítimos.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia apontou ausência de elementos mínimos de segurança digital nos contratos e incompatibilidades de
geolocalização
, IP e
metadados
.

O banco não comprovou a regularidade da contratação nem o vínculo com os descontos impugnados, descumprindo seu ônus probatório.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do
CDC
.

A compensação de valores é cabível, diante da comprovação de crédito em favor da autora.

Caracterizado o dano moral pela falha na prestação do serviço, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A ausência de prova da regularidade do contrato impugnado impõe a declaração de sua inexistência e a restituição dos valores descontados.

2
.
Configura dano moral a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem contrato válido.
3.
É admissível a compensação de valores em caso de crédito efetivado à parte autora.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIA REGINA NUNES
contra sentença proferida pel
a

MMa Juíza de Direito
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,

da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e
morais ajuizada em face do
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
S/A
.

Nas razões recursais, a apelante alega erro na valoração das provas pelo juízo de origem, destacando que o laudo pericial identificou diversas irregularidades nos contratos questionados.
Sustenta
que o perito concluiu pela inexistência de indícios de sua assinatura nos documentos digitais, apontando fragilidades como possibilidade de edição por softwares comuns, divergências nos
metadados
,
geolocalização
incompatível com seu endereço e IP vinculado a redes de diferentes estados.

Diante disso,
requer
o provimento do recurso
para, reformando a sentença
,
julgar procedentes os pedidos formulados na inicial
.

Contrarrazões no ID
282888975, oportunidade em que a instituição financeira pugna pela compensação do valor creditado na conta da Apelante, em caso de provimento do recurso
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação de Danos ajuizada por
Lucia Regina Nunes
contra o
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A
.
A autora alega ter sofrido descontos indevidos em seu benefício
previdenciário referentes a um empréstimo consignado (contrato no 10170245, R$ 5.875,82) que jamais contratou
, pleiteando, assim, a declaração de inexigibilidade, devolução em dobro e indenização por danos morais.

Embora a perícia tenha apontado diversas fragilidades nos documentos apresentados, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, baseando-se na presunção de legitimidade da contratação e na comprovação da transferência de valores à conta da autora.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o magistrado valorou incorretamente as provas, particularmente o laudo pericial que constatou a ausência de indícios de sua assinatura nos documentos digitais, além de inconsistências na
geolocalização
e nos endereços IP. O banco apelado, por sua vez, reitera a legitimidade do contrato, argumentando que o ônus probatório cabia à autora e que a efetiva transferência dos valores seria suficiente para legitimar a contratação.

Estabelecido esse panorama fático, imperioso ressaltar que a relação jurídica entre as partes
se caracteriza
inequivocamente como de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento cristalizado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Destarte, a análise da controvérsia deve necessariamente considerar a vulnerabilidade do consumidor e os princípios basilares das relações consumeristas, notadamente a boa-fé objetiva, a
transparência e o dever de informação, em conformidade com o disposto no art. 47 do
CDC
.

Contrariamente ao entendimento adotado pela Magistrada sentenciante, a jurisprudência
se
consolidou no sentido de que, havendo dúvida quanto à legitimidade da contratação e dificuldade para confirmar a autenticidade dos documentos apresentados pelo prestador de serviços, a interpretação deve favorecer o consumidor.

Oportunamente, destaca-se
:

"[...] Não se duvida que o instrumento firmado entre as partes se subordina às disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo, de rigor, a sua
interpretação de modo mais favorável ao consumidor
, nos termos do que estabelece o art. 47 do referido diploma legal. [...]" (
TJSP
,
ApCiv
1004779-97.2021.8.26.0663, j. 09/03/2023)

"[...] Réu alega que o autor realizou o saque, utilizado cartão com chip, mediante digitação de senha pessoal e intransferível. Réu que apesar de dispor da data, hora e local do saque, não apresentou provas de que tenha sido o autor ou terceiro de sua confiança que tenha efetuado as transações.
Impossibilidade de o autor fazer prova negativa. Na dúvida, interpretação favorável do caso a favor do consumidor por analogia ao art. 47 do
Código de Defesa do Consumidor
." (
TJRJ
,
ApCiv
0023513-66.2017.8.19.0205, j. 12/04/2023)

"Vazamento de água – Vazamento Interno ou externo - Código de Defesa do Consumidor – Inexistência de inspeção pela ré –
Dúvida que milita em favor do consumidor

[...]
." (
TJSP
,
RICiv
0005731-50.2022.8.26.0278, j. 14/04/2023)

No caso em análise, o respeitável perito judicial, Sr. Celso Gustavo Lima, concluiu, após minucioso exame das provas contidas no caderno processual:

"Finalizados os exames periciais
, conclui-se que os contratos de empréstimo consignado n. 0010107755 e n.
0010170245 do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
não apresentam protocolos de segurança digital capazes de garantir a integridade e autenticidade desses arquivos
, não havendo indícios de que a Sra. Lucia Regina Nunes tenha assinado eletronicamente tais documentos.

Por fim, informa-se que
os documentos questionados apresentam fragilidades e indícios de alteração
, principalmente pela possibilidade de edição de todas as informações dos contratos em softwares como o Adobe Acrobat PRO e pela divergência nos
metadados
quanto às datas de criação dos arquivos, com indicação de modificação posterior.
"

Diante das conclusões apresentadas pelo
expert
, verifica-se manifesto equívoco na valoração probatória realizada pelo juízo
a quo
, o qual não conferiu a devida relevância às significativas inconsistências técnicas identificadas pela perícia. O exame minucioso dos documentos eletrônicos acostados aos autos revela inequívoca fragilidade do instrumento contratual, notadamente pela ausência de certificaçã
o digital no padrão
ICP
-Brasil,
requisito que conferiria maior
segurança jurídica ao negócio.

Ademais, as incongruências geográficas entre a localização digital registrada no contrato e o domicílio da consumidora em Cuiabá, somadas à constatação de que o endereço IP utilizado transitava por redes situadas em diferentes unidades federativas, constituem elementos probatórios robustos que comprometem a higidez da manifestação de vontade alegada pela instituição financeira
.

Cumpre
consignar
, também, que a
alegada transferência de valores, por si só, não convalida o contrato, especialmente considerando que o valor efetivamente creditado (R$ 1.398,39) é significativamente inferior ao valor constante no suposto contrato (R$ 5.875,82)
.

Outrossim
, a
exigência judicial de "prova cabal" de falsificação, nesse contexto, inverte
de forma indevida
o ônus da prova. Conforme a tese fixada no
Tema 1.061 do STJ
, cabe à instituição financeira provar a autenticidade do contrato quando o consumidor impugna sua validade (
arts
. 6o, 368 e 429, II, CPC).

Nesse ponto, o banco
não
se desincumbiu do seu encargo, limitando-se à juntada de documentos cuja idoneidade foi frontal
mente questionada pela perícia
, o que reafirma a responsabilidade do banco apelado pela falha na prestação do serviço.

Nessa linha é a interpretação adotada por este
eg
. Sodalício
:

"
[...]
1
. Nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o compete à instituição financeira demonstrar a existência da relação contratual entre as partes. 2. Não demonstrada pela instituição financeira a contratação do empréstimo que ensejou os descontos do consumidor, fica
caracterizado o dano moral
, independentemente da prova de prejuízo, que deve ser reparado. 3. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 4. Faz jus ao
recebimento em dobro das quantias descontadas
, nos termos do § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor que sofreu desconto indevido em folha de pagamento em valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeir
a." (
TJ
MT
1018096
-
08
.
2021
.
8
.
11
.0041, r.
Sebastiao Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado,
p.
21/07/2022).

Quanto à devolução em dobro dos valores descontados, uma vez reconhecida a ilegitimidade da contratação, impõe-se a repetição do indébito conforme estabelece o parágrafo único do art. 42 do
CDC
, em consonância com a Súmula 479/STJ. Esta última atribui à instituição financeira a responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor, exceto quando comprovada
a ocorrência de fato exclusivo
de terceir
o ou culpa exclusiva da vítima.

Considerando que o ônus de demonstrar tais excludentes recai sobre o fornecedor e que não houve essa comprovação nos autos, é devida a restituição em dobro, com incidência de juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Sobre a temática, cito julgado deste
Sodalício:

“[...]
2
. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora,
não se desincumbiu do ônus probatório
, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos. 3.
Comprovada a cobrança indevida
,
a restituição dobrada tem cabimento
por força do parágrafo único do art. 42 do
CDC
,
porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
. [...]” (
TJMT
,
ApCiv
1000991-27.2021.8.11.0038, r. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, p. 16/03/2023) (
g.n
).

Quanto aos
danos morais
, ficou demonstrada, na hipótese, a falha na prestação do serviço do banco requerido, por ter realizado descontos no benefício previdenciário da parte apelante relativos a contrato de
empréstimo
consignado cuja legitimidade não foi comprovada. Assim, compreende-se que está caracterizada situação apta a ensejar a indenização por danos
morais.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da
condenação.

Deve-se
observar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente
causador.
O
quantum
não deve representar mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Na presente situação, embora o autor tenha requerido valor diverso na petição inicial, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Nesse
sentido:

“
[...]
Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado, tem-se por inexistente a dívida.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

[...]
”. (
N.U
1002948-20.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no
DJE
02/07/2024) (
g.n
)

“
[...]
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

[...]
.” (
TJMT
,
ApCiv

1000289-70.2022.8.11.0095, r.
Guiomar Teodoro Borges
,
j.
08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado,
p.
14/11/2023) (
g.n
)

Nesse contexto, dado que o contrato foi declarado inexistente, isso configura uma situação de responsabilidade extracontratual, pois não há um contrato válido que regule a relação entre as partes. Consequentemente, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem seguir a regra da
Súmula 54 do STJ
, incidindo a partir do evento
danoso.

Convergindo com o entendimento ora externado, colaciono precedente de minha
relatoria:

“
[...]

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, consoante
o disposto na Súmula 54 do STJ [...]
”
(
TJMT
,
ApCiv
1000084-23.2022.8.11.0101, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/09/2024, p. 10/09/2024) (
g.n
)

Ainda, fixo como termo inicial da incidência da correção monetária a contar da data do arbitramento, na medida em que a
Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
estabelece que “
a correção monetária do valor da indenização por dano moral começa a incidir a partir da data do arbitramento
”.

Nesse passo, a publicação da Lei no 14.905/2024 promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406). Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver
pactuação
ou previsão legal específica,
deverão
ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5o, II), ocorrida em 1o/
07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024,
entendo
que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado no 20 da 1a Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1o, do CC/
02.

No que diz respeito
ao
pedido de compensação
, tenho que este merece acolhimento, pois, ainda que o negócio jurídico em questão tenha sido declarado inexistente, o que afastaria a sua validade desde o início, não se pode ignorar
que houve, de fato, o envio de valores à conta do autor, conforme comprovado pelos documentos juntados, incluindo o TED apresentado. Tal circunstância demonstra que, embora o contrato tenha sido invalidado, houve um repasse de recursos que beneficiou o autor, ainda que não tenha sido solicitado, configurando uma relação de recebimento efetivo de
numerário.

Dessa forma, é adequado o acolhimento do pedido de compensação, uma vez que não seria razoável permitir o enriquecimento sem causa da parte apelada. O princípio do enriquecimento sem causa, consagrado no ordenamento jurídico nacional, impõe a necessidade de se evitar que uma das partes obtenha vantagem indevida com a invalidade do contrato, de modo que, havendo prova inequívoca de que o autor recebeu valores, esses devem ser devidamente compensados com a condenação imposta à
requerida.

Assim, acolhe-se o pedido de compensação, nos exatos termos acima delineados, como forma de assegurar a equidade entre as partes e a justa aplicação do direito.

A propósito:

“[...] A compensação de valores entre as partes é admissível para evitar o enriquecimento sem causa." (
TJMT
,
ApCiv
1000160-54.2022.8.11.0034, r. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2024, p. 31/10/2024)

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Lúcia Regina Nunes
, para,
reformando a sentença vergastada:
(i)
declarar a inexistência do negócio jurídico objeto da demanda e, por consectário lógico, a inexigibilidade do débito dele decorrente;
(
ii
)
determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, facultada a compensação com eventual numerário creditado à parte autora;
(
iii
)
condenar a instituição financeira ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos moldes acima delineados.

Por conseguinte, modificado o julgado e provido em parte o recurso, tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora em seus pedidos,
inverto
o ônus de sucumbência, condenando a instituição financeira requerida/apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados na r. sentença.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025